Tribunal: TJPA
Processo: 0010311-88.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â PEDIDO DE REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â MATÃRIAS INVIÃVEIS NESTA VIA RECURSAL â A JURISPRUDÃNCIA CONSOLIDADA NO TJE/PA POSSUI O ENTENDIMENTO DE QUE A VIA ADEQUADA Ã O HABEAS CORPUS VISTO TRATAR-SE DE AMEAÃA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, QUANDO O CONSTRANGIMENTO PROVIER DE ATOS DE MAGISTRADO, SENDO COMPETENTE PARA APRECIAÃÃO DA MATÃRIA A SEÃÃO DE DIREITO PENAL, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÃNEA A, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÃGIA CORTE. PRECEDENTE DO TJE/PA â EM TODO CASO, A GUIA DE EXECUÃÃO PROVISÃRIA JÃ FOI EXPEDIDA, HAVENDO ADEQUAÃÃO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â AUSÃNCIA DE OITIVA DA VÃTIMA EM JUÃZO â IRRELEVÃNCIA â O FATO DE A VÃTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÃZO, POR SI SÃ NÃO ACARRETA A ABSOLVIÃÃO DO RÃU, ESPECIALMENTE QUANDO SE PODE DEMONSTRAR POR OUTROS MEIOS COMPROBATÃRIOS, EM ESPECIAL PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, TESTEMUNHAS ESTAS NÃO CONTRADITADAS EM AUDIÃNCIA PELA DEFESA - A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS â CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE NOS AUTOS â DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME â APELO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0010311-88.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: EULLER MANOEL MORAIS CORDOVIL
ADVOGADO: BRUNO ALEX SILVA DE AQUINO - OAB/PA N° 19.735
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - MATÉRIAS INVIÁVEIS NESTA VIA RECURSAL - A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO TJE/PA POSSUI O ENTENDIMENTO DE QUE A VIA ADEQUADA É O
HABEAS CORPUS
VISTO TRATAR-SE DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, QUANDO O CONSTRANGIMENTO PROVIER DE ATOS DE MAGISTRADO, SENDO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA
A
, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. PRECEDENTE DO TJE/PA - EM TODO CASO, A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA JÁ FOI EXPEDIDA, HAVENDO ADEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - O FATO DE A VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, POR SI SÓ NÃO ACARRETA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ESPECIALMENTE QUANDO SE PODE DEMONSTRAR POR OUTROS MEIOS COMPROBATÓRIOS, EM ESPECIAL PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, TESTEMUNHAS ESTAS NÃO CONTRADITADAS EM AUDIÊNCIA PELA DEFESA - A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer o recurso, em parte, e nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0010311-88.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: EULLER MANOEL MORAIS CORDOVIL
ADVOGADO: BRUNO ALEX SILVA DE AQUINO - OAB/PA N° 19.735
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - EULLER MANOEL MORAIS CORDOVIL, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela imputação do delito do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal. (fls. 269-280).

Constam dos fatos descritos na denúncia, em relação ao apelante e seu comparsa, e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 04/05/2016, pela parte da noite, a vítima Mayara Torres Valente, estava caminhando com o seu esposo pela Rua Ó de Almeida, quando em determinado momento, foi abordada pelos acusados, os quais desceram de um veículo Marca Citröen, portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça anunciaram o assalto. (§) Após subtrair a bolsa da vítima, seu relógio de pulso e aliança, os indigitados empreenderam fuga. Ocorre que ao chegar na Av. Visconde de Souza Franco, o veículo parou por falta de gasolina, ocasião em que policiais militares que já tinham conhecimento do roubo, conseguiram deter os denunciados em flagrante delito. (§) Ato contínuo, a vítima foi informada da detenção dos denunciados, onde a mesma se dirigiu até a Seccional Urbana de São Brás e lá reconheceu sem sombra de dúvidas como autores do roubo. (...)¿.
Sic - fl. 269.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 09; 65-66.

À fl. 289, verifica-se a certidão da escrivania registrando que o corréu se encontra foragido do sistema penitenciário.

O apelante, recorreu alegando insuficiência de provas para a sua absolvição, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal, pelo princípio
in dubio pro reo,
afinal a vítima sequer compareceu em juízo para o seu reconhecimento e os policiais não presenciaram os fatos.

Subsidiariamente, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva do apelante,
ex vi
do art. 319 do CPP, a fim de que lhe seja aplicada uma das medidas cautelares diversas da prisão, sendo de preferência o monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira; bem como, pugna pelo direito de apelar em liberdade, mantendo-se o acusado em regime aberto de cumprimento da pena até o definitivo julgamento deste apelo.

Por fim, pede o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 297-303.

Contrarrazões às fls. 317-327 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento, em parte, do recurso, vez que o pedido de revogação da prisão preventiva e de apelar em liberdade competem à Seção de Direito Penal e, na parte conhecida, pelo desprovimento.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, prevejo que assiste razão ao i. representante do
Parquet
em relação ao conhecimento em parte do recurso de Apelação Criminal interposto por EULLER MANOEL MORAIS CORDOVIL, uma vez que o pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva e o direito de apelar em liberdade, não são matérias a serem tratadas nesta fase processual e nem neste Colegiado, senão vejamos o precedente a respeito da matéria:
APELAÇÃO CRIMINAL
- CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO CONSUMADO - ART. 157, §3º,
IN FINE
, DO CPB - RECURSO DA DEFESA -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I, ¿A¿ DO RITJEPA
- (...) - DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR - I -
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
OMISSIS. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJE/PA - Proc. nº 2020.02659098-44, Acórdão nº 215.794, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24).

Ademais, o réu já se adequou ao regime inicial semiaberto, pelo qual restou condenado, tendo em vista a guia de execução provisória expedida após a publicação da sentença
a quo,
às fls. 293-294.

NO MÉRITO

O apelante, recorreu alegando insuficiência de provas para a sua absolvição, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal, pelo princípio
in dubio pro reo,
argumentando que a vítima sequer compareceu em juízo para o seu reconhecimento e os policiais não presenciaram o crime.

Dos Fatos

¿(...) no dia 04/05/2016, pela parte da noite, a vítima Mayara Torres Valente, estava caminhando com o seu esposo pela Rua Ó de Almeida, quando em determinado momento, foi abordada pelos acusados, os quais desceram de um veículo Marca Citröen, portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça anunciaram o assalto. (§) Após subtrair a bolsa da vítima, seu relógio de pulso e aliança, os indigitados empreenderam fuga. Ocorre que ao chegar na Av. Visconde de Souza Franco, o veículo parou por falta de gasolina, ocasião em que policiais militares que já tinham conhecimento do roubo, conseguiram deter os denunciados em flagrante delito. (§) Ato contínuo, a vítima foi informada da detenção dos denunciados, onde a mesma se dirigiu até a Seccional Urbana de São Brás e lá reconheceu sem sombra de dúvidas como autores do roubo. (...)¿.
Sic - fl. 269.

Da Oitiva das Testemunhas

Na Polícia

MAYARA TORRES VALENTE - Vítima - Informante: ¿
... que a mesma caminhava pela Rua Ó de Almeida esquina com a Benjamin Constant juntamente com seu esposo DANILO NUNES LOUREIRO VALENTE e em determinado momento um veículo Citröen prata com dois elementos, um deles armado de revólver com camisa rosa anunciou o assalto e ordenou que a mesma entregasse a sua bolsa e pertences como o relógio de pulso; Que a mesma entregou seus pertences e os elementos adentraram no veículo e evadiram-se; Que a mesma retornou para a sua casa .... posteriormente foi avisada por sua mãe que havia recebido uma ligação de um policial que havia detido dois elementos que estavam com documentos e bolsa da relatora e que era para a mesma se dirigir até a Seccional de São Brás onde os mesmos estavam detidos; Que a declarante veio até esta Seccional e aqui reconheceu sem sombra de dúvidas os dois indiciados EULLER MANOEL MORAIS CORDOVIL e RAFAEL SANTANA CONCEIÇÃO, como os autores do roubo que foi vítima. (...)¿. Fl. 09.

O fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, por si só não acarreta a absolvição do réu, especialmente quando se pode demonstrar por outros meios comprobatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.

No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. 1)
Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, este fato, por si só, não acarreta na absolvição do réu, eis que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios probatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do réu
, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva. Precedentes.2) Nos termos da Súmula 522 do STJ ¿
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
3) Recurso não provido. (TJAP - Proc. 0003757-40.2020.8.03.002 - Des. Carlos Tork - Julg. 06.04.2021). Grifo.

Em Juízo

Os policiais militares e civil foram ouvidos sobre os fatos.

RAIMUNDO FOICINHO DIAS, Policial Militar, à fl. 169/Mídia, declarou:
QUE houve uma informação
que duas pessoas em um carro
estavam cometendo assalto; QUE perseguiram o carro na doca; QUE os dois acusados se dispersaram; QUE conseguiu deter os dois denunciados
; QUE eles haviam assaltado alguém
; QUE eles estavam em um Citröen;

QUE eles roubaram uma aliança, relógio e bolsa
; QUE conseguiram recuperar os bens da vítima;
QUE os acusados estavam armados
; QUE a arma estava dentro do carro; QUE a arma foi achada no momento da apreensão.

Grifado.

EDNALDO MIRANDA RIBEIRO JÚNIOR, Policial Militar, à fl. 169/Mídia, declarou:
QUE estava de serviço à noite na área do Umarizal, quando uma viatura informou que havia um veículo fazendo assaltos na doca; QUE a mesma viatura pediu apoio, pois os dois acusados estavam empurrando o carro na doca, e depois passaram a fugir
;
QUE prendeu um dos acusados na frente de um bar e o outro foi apreendido próximo ao supermercado líder
;
QUE os bens da vítima estavam dentro do carro; QUE estavam armados; QUE encontraram a arma logo após a prisão; QUE a vítima reconheceu os acusados na delegacia
.
Sublinhado.

ITACICLEA MARIA OLIVEIRA SANTOS, Investigadora de Polícia Civil, à fl. 169/Mídia, declarou:
QUE foi acionada pela delegada para ir até onde o carro estava abandonado; QUE foi a depoente que recolheu o carro até a delegacia; QUE com as pesquisas detectou que o carro estava com a placa clonada
;
QUE viu os acusados na delegacia
;
QUE reconhece os mesmos
; QUE a chave do carro foi entregue pela Polícia Militar e não foi conduzido pelos mesmos, pois estava sem gasolina; QUE não presenciou a vítima chegando à delegacia.
Destaque.

Pelo visto, não houve contradição entre as declarações dos policiais envolvidos na operação que prendeu em flagrante o apelante e seu comparsa, convalidando as palavras da vítima ditas perante a autoridade policial, cujo reconhecimento do acusado foi imediato, inclusive, a testemunha ITACICLEA MARIA, que viu os acusados na delegacia, apontados pela vítima, reconheceu os mesmos em audiência perante o Juízo processante.

Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que são revestidos de fé pública, senão vejamos:
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos
policiais
têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...)
Writ
não conhecido. (STJ - HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

O acusado EULLER MANOEL MORAIS CORDOVIL, à fl. 169/Mídia, embora admita que estava no veículo com o corréu, nega a autoria do crime, dizendo que a namorada estava em sua companhia, mas que ele não a arrolou como testemunha; no entanto, o seu comparsa confessou dizendo que o apelante estava no apoio, tanto que fugiram da abordagem policial e, conforme as testemunhas, haviam só os dois acusados no Citröen.

O corréu RAFAEL SANTANA CONCEIÇÃO, à fl. 237/Mídia, declarou:
QUE praticou o crime; QUE um rapaz chamou para dar uma volta; QUE pelo vício de drogas que o depoente tem, foi junto com ele; QUE quando chegou perto do centro de Belém, avistou um casal, desceu do carro, puxou a bolsa da mulher e entrou no carro novamente; QUE ao chegar à frente do shopping Boulevard, o carro parou; QUE desceu do carro junto com o acusado Euller; QUE foi para a parada de ônibus e o Euller atravessou a rua; QUE não reagiu à prisão; QUE confessou na delegacia o que confessa em juízo; QUE não tinha arma nenhuma; QUE a arma apareceu só na delegacia; QUE está arrependido
(...).

Em que pese o corréu negar que havia uma arma de fogo que teria intimado a vítima, não só ela informou que viu o artefato como as testemunhas policiais, em juízo, declararam que, ao fazerem a revista no veículo Citröen roubado (fl. 37/Vol. I em que os acusados estavam, apreenderam o revólver que foi periciado, conforme o laudo de fls. 199-200/Vol. I.

Portanto, não há como acolher uma alegação de insuficiência de provas.

A DOSIMETRIA DA PENA se demonstra adequada para a censura do crime, sem necessidade de retoque na sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados
¿ (fl. 279/Vol. II), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApEuller